Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703351-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MIRACY SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Ao agravante, sobre id 44988097. Após, cls. I. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR